Tribunal: TJSP
Processo: 1005338-08.2023.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto Franceschini
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DOCUMENTOS APRESENTADOS SEM GEOLOCALIZAÇÃO, IP, BROWSER. ÔNUS DO FORNECER DEMONSTRAR QUE O AUTOR PARTICIPOU DA OPERAÇÃO. SAQUE UTILIZOU QUASE O LIMITE DO CARTÃO. LANÇAMENTOS DE ENCARGOS. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. OBRIGAÇÃO DO FORNECEDOR COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. DOCUMENTOS APRESENTADOS SEM GEOLOCALIZAÇÃO, IP, BROWSER. ÔNUS DO FORNECER DEMONSTRAR QUE O AUTOR PARTICIPOU DA OPERAÇÃO. SAQUE UTILIZOU QUASE O LIMITE DO CARTÃO. LANÇAMENTOS DE ENCARGOS. NULIDADE DO CONTRATO. DANO MORAL CONFIGURADO. TERMO INICIAL DO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA REFORMADOS. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO

I. Caso em Exame
Recurso de apelação interposto por Banco BMG S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito, obrigação de fazer e dano moral, ajuizada por João Floriano da Silva. A sentença declarou a nulidade dos contratos de cartão de crédito consignado, a inexigibilidade dos débitos e condenou o réu à restituição dos valores debitados, além de indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição; a validade da contratação de cartão de crédito consignado; a existência de dano material e moral; a adequação dos juros de mora e correção monetária.
III. Razões de Decidir
3. A prescrição não prevalece, aplicando-se o prazo de cinco anos do art. 27 do CDC.
4. A responsabilidade objetiva do banco é mantida, pois não comprovou a regularidade da contratação, conforme Súmula 479 do STJ.
5. A indenização por dano moral é devida, considerando a falha na prestação de serviços e os descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso parcialmente provido para ajustar a incidência de correção monetária e juros de mora.
Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes em operações bancárias. 2. A necessidade de comprovação da regularidade da contratação pelo fornecedor de serviços.
Legislação Citada:
CDC, art. 27; Código Civil, art. 186; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência Citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54; STJ, Tema 1059; TJSP, Apelação Cível 1011001-62.2021.8.26.0637, Rel. Elói Estevão Troly, j. 07.11.2023; TJSP, Apelação Cível 1002899-65.2023.8.26.0157, Rel. Thiago de Siqueira, j. 16.10.2024.